Tribunal: TJMT
Processo: 0017294-23.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017294-23.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 869.371.111-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DELMIRO MARQUES FERNANDES - CPF: 600.754.061-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA QUE NÃO SE APRESENTA INCONTROVERSA. ELEMENTOS QUE SUGEREM QUE A AÇÃO FOI INTERROMPIDA PELA REAÇÃO DA VÍTIMA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O recorrente postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
e ocorrência de desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (I) é cabível a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, com base na alegada ausência de dolo de matar e na tese de desistência
voluntária;
e (II) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a ponto de serem decotadas na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual se exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. A análise aprofundada do elemento subjetivo do agente é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4.
A desclassificação da conduta na fase de pronúncia só é possível quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. No caso, existem duas versões conflitantes: a do réu, que alega ter agido para se
defender
,
e a da vítima, que afirma que a agressão cessou apenas porque reagiu e conseguiu fugir. A interrupção do
iter criminis
por fator alheio à vontade do agente, como a reação da vítima, configura tentativa, e não desistência voluntária.

5.
As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime foi motivado por uma discussão banal (recusa em emprestar uma bicicleta) e que a vítima foi atacada de surpresa quando retornava para casa, a apreciação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri."

"2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, fundada na ausência de
animus necandi
ou na desistência voluntária, requer prova inequívoca e incontroversa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as dúvidas quando houver versões conflitantes nos autos."

"3. A interrupção da execução do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, como a reação eficaz da vítima que impede a consumação, caracteriza a tentativa, e não o instituto da desistência voluntária."

"4. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é
medida
excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5o, XXXVIII, ‘d’.

Código Penal: art. 14, II; art. 15; art. 121, § 2o, I e IV; art. 129.

Código de Processo Penal: art. 74, § 1o; art. 413, § 1o; art. 419.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.918.544/SP, Relator Ministro
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.

STJ, HC 226.359/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/08/2016,
DJe
12/08/2016.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Relator: Ministro Jorge Mussi, T5 - Quinta Turma, Data de Julgamento: 10/04/2018,
DJe
20/04/2018.

TJ-MT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000101-81.2023.8.11.0050, Relator: Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024.

TJMT, N.U 0020999-45.2012.8.11.0042, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
publicado
no DJE 10/09/2024.

TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Relator: Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO DO NASCIMENTO SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Penal n. 0017294-23.2016.8.11.0002, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
(art. 129 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de
animus necandi
, sustentando que agiu em desistência voluntária.

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entendê-las manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida em sua integralidade (id. 289114003).

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (id. 289114004).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 296433856).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 11 de junho de 2016, por volta das 21h, na residência da vítima, localizada em rua não identificada no Bairro Princesa do Sol, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado PAULO DO NASCIMENTO SANTOS, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Delmiro Marques Fernandes.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado PAULO DO NASCIMENTO SANTOS, imbuído do sentimento de vingança, utilizando-se de arma branca (faca) que trazia consigo, golpeou a vítima Delmiro Marques Fernandes mediante surpresa, sobremodo a dificultar o esboço de reação defensiva, causando-lhe os ferimentos descritos no Prontuário Médico de id. 37770887, pág. 11/20 e no Laudo de Lesão Corporal de id. 37770887, pág. 70/75, não consumando, contudo, o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de a vítima, mesmo ferida, ter conseguido se evadir do local, tendo sido socorrida por terceiras pessoas, que a encaminharam para pronto atendimento médico hospitalar.”
(Sic
– id.
289113934
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou Paulo do Nascimento Santos pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
e a ocorrência de desistência voluntária. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação

do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta
,
uma vez que
voluntariamente
desistiu da ação
.

Malgrado os argumentos deduzidos pela i. Defesa e o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §

1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não

plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
(
cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
)
.

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação

está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de

crimes previstos no art. 74, §

1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta

praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese

defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021). – Destaquei.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge
do
Boletim de Ocorrência (id. 37770887, pág. 05/06), Prontuário Médico Hospitalar (id. 37770887, pág. 11/21) e Laudo de Lesão Corporal (id. 37770887, pág. 70/75), que atestou a ocorrência de perigo de vida
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
do recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A Defesa
pleiteia a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que teria havido, no caso, a aplicação do instituto da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal).

No entanto, razão não assiste ao recorrente, devendo a decisão de pronúncia ser mantida para que o feito siga ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir, com a devida soberania, as controvérsias relativas à intenção do agente e à presença ou não de eventual causa excludente de ilicitude ou de tipicidade.

Com efeito, as provas constantes dos autos
indicam
a presença de
indícios de autoria
e materialidade que justificam a submissão do acusado
PAULO DO NASCIMENTO SANTOS
ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

O recorrente
, em seus interrogatórios judiciais, confessou a autoria do golpe de faca, mas sustentou que agiu para se defender de uma suposta agressão iminente por parte da vítima:
“eu sabia que ele
tava
armado, ele
tava
com uma faca, não desatava de uma faca. E nesse momento eu
tava
já com a faca na mão. Sim. e
golpei
ele, né? Eu vi que ele era muito rápido, ele tirou, fastou para trás, ele arrancou uma faca e saiu correndo pelo escuro do mato”
.

Questionado sobre a razão de ter desferido um único golpe, afirmou:
“O motivo que ele arrancou uma outra faca e outra eu não tinha como também eu não tinha pensamento em golpear ele porque ele me queria me agredir primeiro, né
?”
.

A vítima
Delmiro Marques Fernandes
, por sua vez, apresentou versão diversa e coerente nas duas fases da persecução penal. Em juízo, narrou que a desavença se iniciou na madrugada anterior, quando se recusou a emprestar sua bicicleta ao réu.

No dia do fato, ao retornar do trabalho, foi surpreendido pelo recorrente, que o aguardava:
“Quando eu voltei para casa, ele já
tava
lá me esperando com a faca já. [...] Aí ele levantou e falou: ‘Ó, então você tá querendo é isso’. Aí deu uma facada, não teve assim discussão”
.

A vítima ainda esclareceu como a agressão cessou:
“Aí eu peguei a bicicleta e joguei no peito dele. Ele caiu para trás que ele
tava
bem embr
i
ag
o
. Aí ele caiu para trás e eu saí correndo”
.

Como se vê, a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, amparada na suposta ausência de
animus necandi
e na desistência voluntária, não se revela incontroversa. Há indícios de que o recorrente agiu com intenção de matar, notadamente pela utilização de arma branca (faca) e pela escolha de uma região de alta letalidade (abdômen) para desferir o golpe, o que, conforme o laudo pericial, resultou em lesões no fígado, estômago e intestino, gerando perigo concreto de morte.

O que se infere, portanto, é que a suposta interrupção da conduta não se deu de forma espontânea ou voluntária, mas sim em virtude de uma reação da própria vítima, que conseguiu impedir a consumação do delito ao arremessar a bicicleta contra o agressor, e fugiu.
Este ponto desconfigura
, em tese,

a hipótese de desistência voluntária
, que somente se caracteriza quando o agente, por vontade própria e sem qualquer interferência externa, resolve interromper o
iter criminis
, o que parece não ter ocorrido no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção do
iter criminis
por fator alheio à vontade do agente, como a reação da vítima, configura tentativa, e não desistência voluntária.

Por todo o exposto, considerando que há indícios suficientes de que o acusado deu início ao ato com a intenção de ceifar a vida da vítima, e que apenas não o consumou por causa alheia à sua vontade, sendo afastada, assim, a alegada desistência voluntária, a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, é vedado ao juízo singular afastar, de plano, a tipificação imputada, notadamente quando há elementos nos autos que sustentam a versão acusatória, como é o caso dos autos.

Portanto, em tese, a pronúncia deve ser mantida, porquanto amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente à formação da culpa em juízo, competindo ao Tribunal Popular decidir acerca da intenção do agente, inclusive quanto à alegação de eventual arrependimento ou cessação voluntária da conduta, se existente. A tese defensiva não encontra respaldo inequívoco nas provas, sendo oportuna a submissão do feito ao julgamento pelo Júri.

Nesse cenário, portanto, revela-se nítido o
dissenso

entre a narrativa apresentada
pela vítima, pela
testemunha e pelo increpado
, razão pela qual concluo pela
inexistência da

certeza necessária

à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Ademais
, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“
(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade

do instrumento utilizado (arma de fogo)

e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.
”

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado

em 02/08/2016,
DJe
12/08/2016).

Sobre a matéria, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE (...) A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida exige prova inequívoca da ausência de animus necandi
ou

desistência voluntária
, o que não se verificou no caso. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10001018120238110050, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desistência voluntária
ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida
somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.”
(N.U 0020999-45.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo

que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à

apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
do motivo fútil
, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do
motivo fútil
, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado

após o recorrente ter se irritado com a recusa em emprestar uma bicicleta e por ter sido chamado de "vagabundo"
, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, do CP) não se mostra descabida. Embora a defesa alegue a existência de uma discussão prévia, a prova oral sugere que a vítima foi surpreendida ao retornar do trabalho, sendo abordada pelo recorrente que já a esperava. A vítima declarou que
“quando eu voltei para casa, ele já
tava
lá me esperando com a faca já”
e que, por estar escurecendo, não percebeu a arma de imediato. O ataque, nessas circunstâncias, pode ter ocorrido de forma súbita e inesperada, dificultando qualquer reação defensiva eficaz. A existência de uma desavença anterior não afasta, por si só, a surpresa no momento da execução do crime.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO DO NASCIMENTO SANTOS
, para o fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025